Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710500-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DE CARVALHO PENNA, LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 24893547), tendo em vista que não é possível acolher emenda no recurso sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões, após, venham os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 16 de abril de 2021 13:31:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador